Tribunal: TCU
Processo: 011.519/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7382/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.519/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adiane de Almeida Neves Xavier (XXX.813.698-XX); Anuzhia Paiva Moreira (XXX.908.381-XX); Claudia Regina Marcondes (XXX.054.111-XX); Eduardo Gaio Veiga Torres (XXX.702.471-XX); Helen Ferreira dos Santos (XXX.395.611-XX); Helio Alves Farias Junior (XXX.725.016-XX); Janaina Nascimento de Souza (XXX.283.431-XX); Laura Priscila de Assis (XXX.211.528-XX); Patricia Lourdes de Lima Correia (XXX.516.951-XX); Thiago de Camargo Machado (XXX.078.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.